Tribunal: TJMT
Processo: 0008108-50.2019.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008108-50.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIR MARIANO - CPF: 029.371.421-50 (APELANTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo segurado contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença, ao fundamento de que não restou comprovada incapacidade total e permanente para o trabalho apta à concessão de aposentadoria por invalidez, embora reconhecida incapacidade temporária em laudo pericial.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos necessários para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, especialmente diante da análise conjugada do laudo pericial judicial, dos laudos médicos particulares e das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado.

III. R
azões de decidir

3. O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 exige, para a concessão de aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho, além da impossibilidade de reabilitação para outra atividade.

4. A incapacidade laboral do apelante está comprovada nos autos, inclusive pelo laudo pericial judicial, que reconhece incapacidade total para as atividades habituais e risco de agravamento do quadro com esforço físico.

5. Os laudos médicos particulares demonstram que, após acidente de trabalho e procedimento cirúrgico, o apelante permanece com quadro de lombalgia crônica, discopatia compressiva e hérnia discal, sem melhora significativa ao longo de mais de 11 anos.

6. O magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, conforme art. 479 do CPC.

7. As condições pessoais do segurado — baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente rural e dependência de esforço físico — evidenciam impossibilidade prática de reabilitação para atividade que garanta sua subsistência.

8. Ante a consolidação do quadro clínico e a inexistência de perspectivas reais de reinserção laboral, estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez.

9. O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, em conformidade com o art. 43 da Lei n. 8.213/1991.

10. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8.12.2021, aplicando-se a Taxa SELIC a partir de 9.12.2021.

IV. D
ispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação, aliadas às condições pessoais e socioeconômicas do segurado, autorizam a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42 e 43; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar o benefício de auxílio-doença ao autor, correspondente a 91% do salário-de-benefício, desde a data da cessação.

Na inicial, o autor narrou que sofreu acidente de trabalho em 24
.
4
.
2014, comprovado pela juntada do Comunicado de Acidente de Trabalho, ficando com sequelas na coluna que o impedem de retornar ao mercado de trabalho.

Realizada perícia médica, a
perita
concluiu que o autor é portador de
espondiloatrose
degenerativa e hérnia discal em coluna lombar com discopatia compressiva
recidivante
após tratamento cirúrgico, apresentando incapacidade total para suas atividades, porém temporária, estimando um período de

6 meses a 1 ano para recuperação.

O
juízo
de primeiro grau julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-doença, entendendo que não restou comprovada a incapacidade total e permanente necessária para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o laudo pericial está em contradição com as provas colacionadas aos autos, especialmente os laudos médicos particulares que atestam sua incapacidade total e permanente. Argumenta que, mesmo após cirurgia na coluna, não apresentou melhora significativa, necessitando de nova intervenção cirúrgica. Alega que o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez.

O
apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
deixou de intervir

no feito, por se tratar de interesse individual disponível.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei n
.
8.213/91, que assim dispõe:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Para a concessão desse benefício, exige-se:
(i)
qualidade de segurado;
(
ii
)
cumprimento do período de carência, quando exigido;
(
iii
)
incapacidade total e permanente para o trabalho; e
(
iv
)

insuscetibilidade
de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No caso em análise, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência não são objeto de controvérsia, tendo sido reconhecidos na sentença recorrida. A discussão cinge-se à existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e à possibilidade de reabilitação profissional.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser analisados não apenas os aspectos médicos, mas também as condições sociais, culturais e econômicas do segurado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. 'Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez' (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013,
DJe
21/05/2013). 2. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
n.
2036962 GO 2021/0382665-7,
Rel. Min. Gurgel de Faria,
T1 - Primeira Turma,

j.
5
.
9
.
2022)

No caso em tela, o apelante possui apenas 3
5
anos de idade, conforme
seu documento pessoal (Id 322255398, fls. 20)
.
Contudo, é necessário considerar que ele laborou sua vida inteira em atividades rurais, iniciando aos
20
anos de idade
, de maneira formal, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (Id 322255398, fls. 29) e desde os 14 de maneira informal
. Além disso, possui apenas o ensino fundamental incompleto, conforme registrado no laudo pericial
(Id 322255399, fls. 26/29)
, sabendo apenas ler e escrever.

O próprio laudo pericial atesta que o apelante está incapacitado para as atividades que exercia anteriormente e para as atividades que exigem esforço físico (
Q
uesito 11
do juízo
) e que apresenta incapacidade total para suas atividades (
Quesito
12
do juízo
).

Considerando que o apelante sempre exerceu atividades que exigem esforço físico moderado a intenso, e que possui baixa escolaridade, é evidente que suas possibilidades de reinserção no mercado de trabalho são extremamente limitadas, senão inexistentes.

Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária, estimando um prazo de 6 meses a 1 ano para recuperação, os laudos médicos particulares juntados aos autos apontam para uma situação diversa.

Conforme documentação médica apresentada, o apelante sofreu o acidente de trabalho em 24
.
4
.
2014, ou seja, há mais de
11
anos, e desde então não conseguiu retornar às suas atividades laborativas. Foi submetido a tratamento cirúrgico
, mas mesmo após a cirurgia, continuou apresentando quadro clínico com lombalgia crônica e
lombocialtagia
incapacitante.

O laudo médico d
e Id 322255398, fls. 52
atesta que o apelante
“N
ão apresenta condições de atividades laborativas
por com
risco de piora da doença e lesão neurológica
.”
.

Além disso, o exame de ressonância magnética realizado em 7
.
12
.
2020
(Id 322255399, fls. 21)
demonstra que, mesmo após a cirurgia, o apelante ainda apresenta
“
A
baulamentos discais difusos em L4-L5
e L5-S1
, determinando compressões junto a face ventral do saco dural, com mínima obliteração das bases
foraminais
correspondentes
.”
.

Diante desse quadro, não é crível que o apelante possa se recuperar no prazo estimado pela perita judicial, considerando que já se passaram
11
anos desde o acidente e não houve melhora significativa em seu quadro clínico, mesmo após intervenção cirúrgica.

É importante ressaltar que o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, o art. 479 do CPC dispõe que
:

O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso em análise, os laudos médicos particulares, emitidos por especialistas em ortopedia e traumatologia, são unânimes em afirmar a incapacidade do apelante para atividades laborativas, com risco de agravamento de sua condição de saúde caso retorne ao trabalho.

Ademais, a própria perita judicial reconheceu que o apelante apresenta risco de piora da doença e lesão neurológica se esforço físico (
Quesito 13
do juízo
)
, o que corrobora os laudos médicos particulares.

Portanto, considerando o conjunto probatório, as condições pessoais do apelante e a impossibilidade de reabilitação profissional, entendo que estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Quanto à data de início do benefício, deve ser fixada na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme previsto no art. 43 da Lei n
.
8.213/91:

“
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.
”
.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto:
AgInt
no REsp 1.896 .837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
16/4/2018.III - Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 -
Segunda Turma
, j. 8
.
4
.
2024)

Quanto à correção monetária e juros de mora, até 8
.
12
.
2021 deverão ser aplicados os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. A partir de 9
.
12
.
2021, deverá ser aplicada apenas a Taxa SELIC como fator único de atualização monetária e juros de mora.

No que tange aos honorários advocatícios, mantenho o percentual fixado na sentença, qual seja, 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a ser paga desde a data da cessação do benefício anteriormente concedido, com correção monetária e juros de mora
das parcelas vencidas
nos termos acima expostos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025